Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLÍCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR. REJEITADA. CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485/STF. CARGO DE AGENTE DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). PROVA OBJETIVA. GABARITO OFICIAL. REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. RIDE. ASPECTOS GEOGRÁFICOS. COMPOSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 94/98. PREVISÃO EDITALÍCIA. ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE.
1. Julgado o mérito da apelação, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria
2. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo (artigo 47 do Código de Processo Civil).
3. O candidato aprovado no concurso ostenta mera expectativa de direito próprio, individual, para pleitear sua nomeação, inexistindo qualquer relação jurídica de direito material a caracterizar litisconsórcio passivo necessário.
4. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF) e não compete aprofundar no estudo intrínseco das questões de prova de concurso.
5. As questão relativa à abordagem da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e seus aspectos geográficos possui incontroversa correlação com as previsões estampadas no edital regência do concurso público, para o provimento dos cargos de agente de polícia civil do Distrito Federal e não está eivada de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante que justifiquem a excepcional intervenção judicial no controle do ato, sob pena de indevida invasão no próprio mérito do ato administrativo. Precedentes TJDFT.
6. Apelação conhecida e desprovida.